Tribunal: TJBA
Processo: 8000972-68.2025.8.05.0056
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
8000972-68.2025.8.05.0056

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AUTOR: MUNICIPIO DE ABARE

Advogado(s)
:
PAULO JOSE DE MENEZES, ALLAN OLIVEIRA LIMA

REU: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
DEYSE DEDA CATHARINO GORDILHO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEMÓRIA DE CÁLCULO APRESENTADA. ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA EXPRESSAMENTE FIXADA NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO EM CASO DE REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SÚMULA 519 DO STJ. TEMA REPETITIVO 408 DO STJ. IMPUGNAÇÃO REJEITADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Cumprimento de sentença promovido pelo Estado da Bahia em face do Município de Abaré, visando ao recebimento de honorários sucumbenciais fixados em acórdão transitado em julgado que extinguiu ação ordinária ajuizada pelo Município. O exequente requereu o pagamento da quantia de R$ 2.042,78, instruindo o pedido com demonstrativo de débito judicial. O Município apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando ausência de memória de cálculo detalhada, impossibilidade de alteração do valor da causa e excesso de execução.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
As questões em discussão consistem em definir:

a) se o cumprimento de sentença foi instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, nos termos do art. 534 do CPC;

b) se houve preclusão quanto ao valor da causa originalmente atribuído à demanda;

c) se o pedido executivo extrapolou os limites objetivos da coisa julgada;

d) se são cabíveis honorários advocatícios em razão da rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Verificou-se que o Estado da Bahia apresentou demonstrativo discriminado e atualizado do crédito mediante planilha de débitos judiciais, atendendo à exigência do art. 534 do CPC, inexistindo qualquer irregularidade formal apta a comprometer o prosseguimento da execução.

4.
O acórdão exequendo alterou expressamente o valor da causa para R$ 20.000,00 e fixou honorários advocatícios em 10% sobre esse montante, inexistindo preclusão quanto ao valor originalmente indicado na petição inicial. A definição constante do título executivo judicial vincula a fase executiva e afasta a tese defensiva sustentada pelo executado.

5.
O pedido executivo observou rigorosamente os limites da condenação fixada no acórdão transitado em julgado, não havendo excesso de execução nem ampliação indevida da obrigação reconhecida judicialmente. Por essa razão, mostra-se correta a homologação dos cálculos apresentados pelo exequente.

6.
Nos termos da Súmula 519 do STJ e da tese firmada no Tema Repetitivo 408, não são cabíveis honorários advocatícios na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, entendimento que permanece aplicável inclusive às execuções contra a Fazenda Pública.

7.
A afetação do Tema Repetitivo 1392 do STJ não impede o julgamento do feito, porquanto a determinação de suspensão alcança apenas recursos especiais e agravos em recurso especial que versem exclusivamente sobre a controvérsia submetida à sistemática dos repetitivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Impugnação ao cumprimento de sentença rejeitada.

Tese de julgamento:
A apresentação de planilha de débitos judiciais satisfaz a exigência do art. 534 do CPC quanto ao demonstrativo discriminado e atualizado do crédito; a alteração do valor da causa expressamente determinada no título executivo judicial vincula a fase de cumprimento de sentença; e, inexistindo excesso de execução ou extrapolação dos limites da coisa julgada, impõe-se a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, sem condenação em honorários advocatícios, nos termos da Súmula 519 do STJ.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 534 e 535 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 408; Súmula 519 do STJ; STJ, REsp 2.218.980/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 09/03/2026; STJ, AgInt nos EREsp 1.897.314/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 14/11/2023; STJ, AgInt no REsp 1.988.414/SP, Primeira Turma, julgado em 15/12/2022; TJBA, Apelação nº 0300991-81.2013.8.05.0146, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, publicação em 07/04/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
o Cumprimento de Sentença
em ProceComCiv
nº

8000972-68.2025.8.05.0056
, sendo Exequente o

ESTADO DA BAHIA
e Executado, o
MUNICÍPIO DE ABARÉ
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante deste julgado.